Tribunal: TJMT
Processo: 1015462-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015462-65.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido de reconsideração formulado pelo Agravado BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, em face da decisão de ID. 99846478 que deferiu o efeito suspensivo ao recurso.
Como é cediço, a figura do pedido de reconsideração não está prevista no sistema processual vigente, mas o STJ firmou entendimento de que pode ser recebido como Agravo Interno, desde que apresentado no prazo legal, verbis:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo interno, em cumprimento aos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos, desde que apresentado no prazo. (...)
3. Agravo interno não conhecido. (STJ. RCD no REsp 1664169/SP. Relator Ministro Geraldo Og Nicéas Marques Fernandes. Segunda Turma. Julgado em 15/03/2018. Publicado no DJe 21/03/2018).
Na hipótese, considerando que a decisão impugnada foi disponibilizada em 01/09/2021, vê-se que o pedido acostado no ID 100834466 foi protocolizado dentro do prazo estabelecido no art. 1.070 do CPC.
Logo, aplicar o princípio da fungibilidade recursal, aliado aos princípios da economia e celeridade processual, e receber o pedido de reconsideração como Recurso e Agravo Interno é medida que se impõe.
Com essas considerações, recebo o pedido encartado no ID 100834466 como Agravo Interno, devendo a secretaria proceder à intimação de DARCY MACIEL COSTA e DEBORA PEREIRA LUCAS para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, além de fazer a evolução de classe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora